Tribunal: CARF
Processo: 15959.720324/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15959.720324/2013-49
ACÓRDÃO
2201-012.244 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIRANDA & GIOVANINI PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA
- EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/04/2011
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, RETIDAS COM FUNDAMENTO NA LEI
9.711/1.998.
A eventual restituição de valores retidos (Lei n° 9.711/1998) pressupõe
necessariamente a comprovação do montante efetivamente devido de
contribuições previdenciárias, o que se dá com a apresentação dos
documentos, elementos comprobatórios e análise da situação fática
apresentada. Havendo indícios consistentes de incorreções, indefere-se a
restituição pleiteada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.244 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.720324/2013-49
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de restituição de Contribuições Previdenciárias (fls. 3-175),
relativas ao período de 01/2008 a 04/2011, referentes a retenções sofridas pela empresa em
notas fiscais de prestação de serviços de cessão de mão-de-obra por ela emitidas, com
fundamento no art. 31, § 2°, da Lei n° 8.212/91.
Recepcionado o pedido, a Fiscalização solicitou ao contribuinte a apresentação de
documentos comprobatórios do direito requerido. Em seguida, foi proferido despacho decisório
(fls. 340-344) indeferindo o seu pedido, cujos fundamentos podem ser assim sintetizados:
a) foram verificados os dados da empresa declarados em Guia de Recolhimento de
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, onde constam as informações
das remunerações dos segurados empregados e contribuinte individual,
referente ao período objeto deste Requerimento.
b) da análise dos contratos de prestação de serviços firmados com as empresas
Comeri e Uni-Systems, constata-se que ocorre a coincidência de período de
execução dos serviços e também dos horários estabelecidos com a exigência de
presença física de porteiro/vigia nos estabelecimentos das contratantes, o que
torna injustificável a declaração de um único segurado empregado em GFIP no
período de 01/2008 a 11/2008, de 02/2010 a 03/2010 e de 12/2010 a 04/2011,
conforme demonstra na Planilha “B” em anexo ao despacho decisório. Nesse
período, a empresa declara em GFIP apenas um segurado empregado na função
de porteiro/vigia e a sócia administradora, que possui vínculo com a Prefeitura
Municipal de Sertãozinho, conforme constatado nos sistemas informatizados da
RFB, sistema CNIS. * no período de 12/2008 a 01/2010, além da prestação de
serviços nas empresas Comeri e Uni-Systems, a empresa declarou serviços ao
SAEMAS – Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Sertãozinho
e a Ecotech Ambiental Ltda, entretanto, manteve o mesmo número de
segurados declarados, conforme acima. No período de 04/2010 a 11/2010,
conforme consta da planilha “B”, verifica-se que os serviços prestados ao
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.244 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.720324/2013-49
3
SAEMAS referem-se a manutenção civil em poços e de construção civil, de
acordo com as Ordens de Serviço que relaciona por amostragem no DD, sendo
incompatíveis com o número de segurados da empresa declarados em GFIP, ou
seja, 02 porteiros/vigias e mais a sócia administradora.
c) diante do explicitado acima, conclui a fiscalização que a empresa não informou
em GFIP todos os fatos geradores de contribuição previdenciária, acarretando
erro na apuração do valor devido à Previdência Social. Transcreve o art. 32
inciso IV da Lei no 8.212/91 e o art. 225 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99. Em seguida, indefere a restituição
pleiteada para todo o período de 01/2008 a 04/2011, com base da Instrução
Normativa - IN RFB no 1300/2012, art. 3o, § 11.
A recorrente apresentou, então, manifestação de inconformidade (fls. 361-370),
argumentando em síntese que:
a) A IN RFB 1300/2012, que embasou o indeferimento da restituição pleiteada,
não estava em vigor no momento das retenções, de modo que a exigência
apontada pela fiscalização no despacho decisório inexistia entre os anos de
2008 e 2011, não sendo aplicável ao caso em tela nos termos do art. 144 do
CTN.
b) A fiscalização ignorou a realidade dos fatos, o cumprimento do contrato em
horários diferentes do inicialmente previsto e a prestação dos serviços
diretamente pelos sócios da empresa, para com base em suposições negar a
devolução do crédito.
c) Não existe nos autos qualquer indício sobre os supostos funcionários sem
registro que justificariam o indeferimento da restituição, como pagamentos
a terceiros, registros de ponto, não há nenhuma reclamação trabalhista
ajuizada contra a recorrente.
d) Se o número de funcionários era insuficiente e o serviço não foi prestado a
contento, este não é um problema para a autoridade fiscal analisar.
e) Os serviços eram prestados essencialmente pela sócia e alguns funcionários
em revezamento e que eventuais horas faltantes eram compensadas
posteriormente, de forma a cumprir os contratos de serviços celebrados.
Assim, inexiste incorreção na regularidade do quadro de funcionários da
empresa e o pedido de restituição deve ser acolhido.
f) O indeferimento do pedido implica em enriquecimento sem causa da União,
na medida que não existe Auto de Infração lavrado em desfavor do
contribuinte, os fatos narrados pela fiscalização não passam de suposições.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.244 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.720324/2013-49
4
g) O indeferimento integral do pedido de restituição das contribuições
previdenciárias, além de contrário à legislação vigente, viola o princípio da
razoabilidade que sedimenta os atos administrativos. A Receita Federal do
Brasil quando indefere integralmente o pedido em questão abarca também
períodos em que não houve problemas com a declaração da empresa e
contratos onde não foi detectado nenhum problema, conforme planilhas
elaboradas pela própria RFB.
h) A RFB alega incompatibilidade entre o quadro de funcionários e o serviço
prestado pela recorrente nos períodos de 01/2008 a 11/2008 e de 03/2010 a
04/2011, sendo incontroverso o pedido referente ao período 12/2008 a
02/2010. Além disso, os funcionários seriam insuficientes para praticamente
apenas 1 contrato, situação que não justifica o indeferimento do pleito de
forma integral.
Requer, ao final, que seja reformada a decisão recorrida para que sejam restituídos
os valores relativos às contribuições previdenciárias, ou no mínimo, a liberação das retenções
relativas a datas e contratos onde não foi constatada a insuficiência de funcionários (parte
incontroversa).
Analisando a manifestação de inconformidade, a DRJ proferiu decisão (fls. 391-397),
declarando a sua improcedência para negar o direito creditório alegado pela recorrente. A decisão
foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/04/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS, RETIDAS COM FUNDAMENTO NA LEI 9.711/1.998.
A eventual restituição de valores retidos (Lei n° 9.711/1998) pressupõe
necessariamente a comprovação do montante efetivamente devido de
contribuições previdenciárias, o que se dá com a apresentação dos documentos,
elementos comprobatórios e análise da situação fática apresentada. Havendo
indícios consistentes de incorreções, indefere-se a restituição pleiteada.
RESTITUIÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INDEFERIMENTO.
Não estando demonstrado de forma inquestionável o direito à restituição, bem
como a real mão de obra utilizada na execução dos serviços, não pode a
autoridade administrativa julgadora de primeira instância reconhecer direitos
creditórios, competindo-lhe indeferir a solicitação formulada na manifestação de
inconformidade da requerente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.244 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.720324/2013-49
5
A contribuinte, intimada da decisão de primeira instância em 16/10/2014 (fls. 404),
apresentou recurso voluntário (fls. 406-420), em 10/11/2014, argumentando em síntese que (fls.
417-418):
[...] o indeferimento integral do pedido de Restituição de Contribuições
Previdenciárias, além de contrário à legislação vigente, como acima explanado,
mostra-se ilegal por falta de razoabilidade. [...] A RFB alega que houve
incompatibilidade entre o quadro de funcionários e o serviço prestado pela
recorrente nos períodos de 01/2008 a 11/2008 e de 03/2010 a 04/2011. Caso se
acolhesse esse entendimento, o que se admite apenas por amor ao argumento, o
período incontroverso do pedido, enquadrado entre 12/2008 e 02/2010, seria
maculado pelas eventuais irregularidades dos demais períodos, o que ofende a
moderação e adequação com que os atos administrativos devem se pautar. Ora,
se o Fisco entende que havia funcionários suficientes para 1 contrato e não 2,
qual é a justificativa para não fazer a restituição em relação a este contrato? Salta
aos olhos que existe uma parte dos créditos cujo direito de devolução é
incontroverso, pois para cumprimento de um dos contratos havia funcionários
suficientes na visão da própria fiscalização.
Pede, ao final (fl. 418):
[...] seja acolhido o presente recurso para fins de que seja reformada o r. acórdão
recorrido, para que sejam restituídos os valores relativos às contribuições
previdenciárias.
Caso não se possa acolher o pedido supra, no mínimo, a liberação das retenções
relativas a datas e contratos onde não foi constatada a insuficiência de
funcionários (parte incontroversa, de dezembro de 2008 à fevereiro de 2010) e
em relação ao contrato com a empresa Uni-Systems do Brasil Ltda. é medida de
direito.
Nestes termos, requer, quando menos, a liberação da restituição da parte
incontroversa do crédito, representada pelas retenções feitas em relação ao
contrato com a empresa Uni-Systems do Brasil Ltda. e pelos períodos onde não foi
constata a "insuficiência" de funcionários.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto dele
tomo conhecimento.
Como relatado, a controvérsia recai sobre pedido de restituição de Contribuições
Previdenciárias, relativas ao período de 01/2008 a 04/2011, referentes a retenções sofridas pela
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.244 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.720324/2013-49
6
recorrente em notas fiscais de prestação de serviços de cessão de mão-de-obra por ela emitidas. O
pedido foi embasado no art. 31, § 2°, da Lei n° 8.212/91.
Na decisão de primeira instância, o indeferimento da restituição foi mantido sob o
argumento de que (i) não houve por parte da empresa a declaração em GFIP os fatos geradores
das contribuições objeto do pedido; e (ii) ausência de liquidez e certeza do respectivo crédito, uma
vez que o “[...] número de funcionários declarados seria incompatível com os serviços a serem
prestados conforme contratos firmados entre a requerente e as empresas relacionadas no DD, por
serviço e período.”
Da leitura do recurso voluntário, verifico que a recorrente insiste na tese de que
parte do crédito requerido tornou-se incontroversa com o despacho decisório. Isto porque,
segundo argumenta (fls. 417-418),
[...] A RFB alega que houve incompatibilidade entre o quadro de funcionários e o
serviço prestado pela recorrente nos períodos de 01/2008 a 11/2008 e de
03/2010 a 04/2011. Caso se acolhesse esse entendimento, o que se admite
apenas por amor ao argumento, o período incontroverso do pedido, enquadrado
entre 12/2008 e 02/2010, seria maculado pelas eventuais irregularidades dos
demais períodos, o que ofende a moderação e adequação com que os atos
administrativos devem se pautar.
Que fique claro, aqui, diferente do quanto consta erroneamente no r.
acórdão recorrido, que não se está reconhecendo haver problemas nas
declarações das demais datas, mas sim que não há alegações de haver problemas
por parte da fiscalização quanto ao período de 12/2008 a 02/2010, incontroverso,
o que é bem diferente do quanto o julgador da Manifestação de Inconformidade
assim o quis por bem interpretar.
Além disso, a própria fiscalização afirma que os funcionários seriam para o
cumprimento apenas 1 contrato e não 2 contratos ao mesmo tempo.
Ora, se o Fisco entende que havia funcionários suficientes para 1 contrato e não 2,
qual é a justificativa para não fazer a restituição em relação a este contrato?
Salta aos olhos que existe uma parte dos créditos cujo direito de devolução é
incontroverso, pois para cumprimento de um dos contratos havia funcionários
suficientes na visão da própria fiscalização.
Contudo, nada no despacho decisório leva à conclusão de que há qualquer valor
incontroverso no pedido formulado. Pelo contrário, a conclusão — que motivou o indeferimento
— é pela ausência de liquidez e certeza em relação ao pedido, uma vez que a execução do objeto
dos contratos apresentados (prestação de serviços de portaria e monitoramento com presença
física humana nas instalações física da contratante; manutenção civil em poços; e construção civil)
é incompatível com a quantidade de segurados informados (dois, sendo um empregado na função
de porteiro/vigia e a administradora da empresa recorrente). Nos termos do despacho (fl. 343),
“[...] constata-se que a empresa não informou em GFIP todos os fatos geradores de contribuição
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.244 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.720324/2013-49
7
previdenciária, o que implica, em erro de cálculo na apuração do valor devido à previdência social
[...].”
Feitas essas considerações e verificando que a recorrente não trouxe em seu
recurso qualquer documento capaz de demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, adoto
como razões de decidir os fundamentos da decisão recorrida abaixo transcritos, nos termos do
artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023:
Inicia sua defesa a impugnante dispondo sobre a não vigência no período de 2008
a 2011 da Instrução Normativa - IN RFB no 1.300/2012, trazida pela fiscalização no
DD que indeferiu a restituição pleiteada, complementando que quem tratava
então da matéria eram as IN SRP no 03/2005 e IN RFB no 971/2009, que não
conteriam as exigências apontadas pela fiscalização. Não procede sua
argumentação neste ponto.
O DD dispõe de forma clara que a empresa não informou em GFIP todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias, o que implica em erro de cálculo na
apuração do valor devido à Previdência Social, e traz as disposições do art. 32 da
Lei no 8.212/91 e do art. 225, inciso IV do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, que determinam que é obrigação da
empresa declarar todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias em
GFIP. Portanto, a legislação previdenciária sempre previu a necessidade da
correta declaração do valor devido em GFIP. A Instrução Normativa - IN RFB no
1.300/2012 hoje vigente apenas reforça a previsão legal, inclusive porque diante
dessas declarações em GFIP é que são corretamente alimentados os sistemas
informatizados da RFB, não havendo nenhum inconsistência na conduta exigida
pela fiscalização para deferir a restituição pleiteada.
Observe-se que a fiscalização, conforme informa no próprio DD, quando analisa a
procedência do presente processo de restituição de contribuições previdenciárias
utiliza-se das informações constantes em GFIP, declaradas pela própria empresa,
para constatar os valores efetivamente devidos pela requerente, cotejá-los com
os valores retidos e determinar a existência ou não de sobra a lhe ser restituída
em cada competência. Se a empresa não declara corretamente todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a fiscalização não tem como
determinar efetivamente o eventual valor a ser restituído, se houver. Portanto, o
correto preenchimento da GFIP com todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias declarados é condição imprescindível à correta análise do pleito.
Ressalte-se ainda que na citada IN RFB no 900/2008, em seu art. 17, já constava a
obrigatoriedade de se declarar em GFIP a retenção efetuada.
Na continuidade de sua manifestação de inconformidade, a empresa aborda a
questão trazida no DD de que o número de funcionários declarados seria
incompatível com os serviços a serem prestados conforme contratos firmados
entre a requerente e as empresas relacionadas no DD, por serviço e período.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.244 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.720324/2013-49
8
Nesse sentido, alega que o cumprimento dos contratos ocorria em horários
diferentes dos inicialmente previstos (e que eram coincidentes, de acordo com o
disposto no DD e nos contratos apresentados) e que a prestação de serviços
ocorria essencialmente pela sócia da pessoa jurídica e alguns funcionários em
revezamento e que eventuais horas faltantes eram compensadas posteriormente,
que não existe nos autos qualquer indício de funcionários sem registro, que
nenhuma reclamação trabalhista foi ajuizada em face da recorrente e que se o
número de funcionários era insuficiente e o serviço não foi prestado a contento,
este não é um problema para a autoridade fiscal analisar.
Toda a argumentação da empresa ocorre de forma superficial e sem qualquer
comprovação de suas alegações. Não há nos autos nenhum elemento
comprobatório que embase inequivocamente suas afirmações, e nem o fato de
não haver nos autos indícios de funcionários sem registro ou não existirem
reclamações trabalhistas contra a requerente é suficiente para tornar compatíveis
as informações constantes em GFIP do quantum é devido pela empresa à
Previdência Social e se há sobra em relação à retenção sofrida para que seja
procedente a restituição pleiteada, conforme disposto no DD. Ao contrário, as
informações trazidas aos autos apontam de forma inequívoca para a incorreção
das contribuições previdenciárias devidas pela empresa, como bem resumiu o DD
que indeferiu a restituição pleiteada.
E mais, de fato não é problema da fiscalização saber se o serviço foi prestado a
contento pela empresa, porém é sim obrigação do fisco apurar se a empresa
declara corretamente fatos geradores de contribuições previdenciárias e os
recolhe, portanto, deve a fiscalização analisar a situação fática que lhe foi
apresentada e formar sua convicção de que ali estão todas as informações
pertinentes que lhe respalde concluir pela procedência ou não do pleito.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do respectivo crédito, fazendo-se necessário
verificar a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais efetuados com base na documentação pertinente,
com análise da situação fática em todos os seus limites, de modo a se conhecer e
formar a convicção do julgador de qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
[...]
Na restituição, a prova cabe a quem a requer. Não tendo comprovado de forma
inequívoca seu direito à restituição pleiteada pelas razões dispostas no DD, em
especial, a real mão de obra que prestou serviços aos seus contratantes e suas
respectivas contribuições previdenciárias devidas, não há que se falar em
enriquecimento sem causa pela União quando não se defere o seu pedido de
devolução dos valores que lhe foram retidos e recolhidos aos cofres públicos.
Os argumentos trazidos pela empresa aos autos sem efetiva comprovação, a
situação fática verificada e todo o contexto explicitado detalhadamente pela
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.244 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15959.720324/2013-49
9
fiscalização no DD, apontam efetivamente para a falta de informações acerca dos
valores devidos pela requerente e, não há como reconhecer o direito à restituição
requerida. Não restou formada a convicção deste julgador de que a restituição
pleiteada é devida ao contribuinte.
Por fim, dispõe a requerente que a RFB quando indefere integralmente o pedido
de restituição em discussão agiu irrazoavelmente, porque dentro do período
objeto deste requerimento de restituição, existem competências “em que não
houve problemas na declaração da empresa e contratos onde não foi detectado
nenhum problema”, (o que, aliás, demonstra que a própria empresa reconhece
que nas demais competências existem problemas na sua declaração) dispondo
que a RFB alega que houve incompatibilidade entre o quadro de funcionários e o
serviço prestado pela recorrente no período de 01/2008 a 11/2008 e de 03/2010
a 04/2011, e que assim, seria incontroverso o pedido relativamente ao período de
12/2008 a 02/2010. Não está correta essa sua conclusão. O item 4.1.3 do DD é
claro quando analisa este período tido como incontroverso pela recorrente,
dispondo que exatamente nestas competências a empresa além de prestar
serviços à Comeri e a Uni-Systems, também foi contratada pelo SAEMAS e
Ecotech-Ambiental, e manteve o mesmo número de funcionários declarados (a
sócia administradora e 01 segurado empregado), conforme explicitado na planilha
“B” anexa ao DD. Portanto, incabível suas alegações.
E, ainda conclui a recorrente, que “os funcionários seriam insuficientes para
praticamente apenas 1 contrato, o que não justifica o indeferimento do pleito de
restituição de forma integral”. Argumentação descabida, diante da disposição
legal da empresa sempre ser obrigada a declarar todos os seus fatos geradores de
contribuições previdenciárias para se analisar a procedência de eventual
restituição, e que, em suma, tal assertiva confirma a incorreção de suas
declarações em GFIP, a ocorrência de insuficiência de funcionários declarados, e
que, corretamente se indefere a restituição pleiteada.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 439
DF CARF MF
Original